Tribunal: TJMT
Processo: 1029159-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029159-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. Z. O. D. N. - CPF: 117.106.661-96 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), JOSIVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 018.152.153-99 (EMBARGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JOSIVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 018.152.153-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E REDIMENSIONAMENTO DE SUCUMBÊNCIA. FINALIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO E PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível (Id. 329002378), para afastar o dever de reembolso do valor de R$ 4.069,73, relativo à coparticipação em tratamento do Transtorno do Espectro Autista. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de declarar, de forma expressa, a inexigibilidade de reembolso de quaisquer outros valores além do mencionado, bem como requer a redistribuição do ônus de sucumbência em razão do provimento parcial do recurso. Pleiteia ainda o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não declarar expressamente a inexigibilidade de reembolso de valores além do especificado; (
ii
) analisar a necessidade de redimensionamento do ônus de sucumbência; e (
iii
) examinar a possibilidade de prequestionamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado afasta o dever de reembolso com base na constatação de que o único valor reclamado na petição inicial é o de R$ 4.069,73, não havendo comprovação de pagamento de valores adicionais.

A sucumbência recíproca já foi reconhecida no julgamento da apelação, uma vez que apenas um dos pedidos foi parcialmente acolhido, sendo os demais indeferidos.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão e de modificar o julgado por meio dos embargos de declaração não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

A mera discordância com o desfecho da controvérsia não configura omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento, especialmente quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da decisão ou de
prequestionar
matéria já resolvida não é admitida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de pagamento de valores além do mencionado na inicial inviabiliza a declaração de inexigibilidade ampla pretendida pela embargante.

O redimensionamento da sucumbência não se impõe quando a decisão já reconheceu a sucumbência recíproca com base na apreciação dos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 329002378.

A embargante alega que
embora tenha constado que foi dado “parcial provimento para afastar o dever de reembolso do valor de R$ 4.069,73”, tal expressão seria insuficiente, pois a sentença original determinava o reembolso de qualquer valor pago a maior que excedesse o limite de duas vezes a mensalidade do plano contratado para tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Assim, a requerida solicita que o acórdão seja retificado para constar expressamente a absolvição da obrigação de reembolso não apenas da fatura de junho de 2024 (R$ 4.069,73), mas de qualquer valor.

Sustenta que dos três pedidos formulados na petição inicial, apenas um foi parcialmente acolhido (fixação de um limite superior ao pretendido para a coparticipação), tendo sido indeferidos os pedidos de reembolso e indenização por danos morais.

Portanto, requer a redistribuição proporcional do ônus de sucumbência, especialmente após o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela operadora de saúde.

Pede o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 329002378.

A embargante alega que
embora tenha constado que foi dado “parcial provimento para afastar o dever de reembolso do valor de R$ 4.069,73”, tal expressão seria insuficiente, pois a sentença original determinava o reembolso de qualquer valor pago a maior que excedesse o limite de duas vezes a mensalidade do plano contratado para tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Contudo, não houve pagamento de outro valor se não esse especificado na petição inicial
(R$
4.069,73
), portanto, somente,
esse valor
deve ser considerado.

Quantos aos honorários,
a sucumbência recíproca já foi reconhecida porque
o pedido principal da
parte
autora foi acolhido e o de danos morais foi afastado
.

Assim, não há que se falar em redimensionamento do ônus sucumbencial.

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

E c
omo visto, não só as questões
suscitadas
mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Busca o prequestionamento da matéria
, no entanto,
e
sta
via
não se presta a essa finalidade ou à reapreciação de matéria já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que se utilizar da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaraç
ão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025